Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-22.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-22.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GREICA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR PELO JUÍZO COMUM.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS.
NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

PROCESSO N. 8000015-22.2020.8.05.0063

ANO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES: ENUNCIADO N. 01/FONAJE; ART. 3º, §3º, LEI N. 9.099/95; ART. 64, §1º, CPC; JURISPRUDÊNCIA DO STJ

Palavras-chave:

Competência relativa – Juizado Especial Cível – Opção da parte autora – Justiça Comum – Extinção do processo – Nulidade da sentença – Valor da causa superior ao limite legal – Ausência de renúncia – Art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/1995 – Enunciado n. 1 do FONAJE – Error in procedendo – Sentença proferida de ofício – Direito do consumidor – Recurso provido

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
GREICA DE ALMEIDA SANTOS
contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta do juízo comum para processar e julgar ação ordinária proposta em face da
EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.
, sob o fundamento de que a demanda deveria ser ajuizada perante o Juizado Especial Cível da Comarca.

A sentença recorrida afastou, expressamente, a jurisprudência consolidada do STJ ao entender que a estrutura atual dos Juizados Especializados na comarca enseja a obrigatoriedade de ajuizamento das demandas de menor complexidade naquele rito, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

A Apelante insurge-se contra essa extinção, afirmando que a competência dos Juizados Especiais não é absoluta e que, sendo matéria de competência relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, sendo-lhe garantido o direito de optar pelo juízo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeiro grau poderia, de ofício, reconhecer a incompetência para processar e julgar ação de menor complexidade e extinguir o feito com base em suposta competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, em afronta à jurisprudência consolidada que garante ao autor a opção pelo ajuizamento da ação no juízo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 3º da Lei nº 9.099/1995, não é absoluta, sendo facultado ao autor optar pelo procedimento comum ou sumaríssimo, conforme interpretação sistemática e consolidada da norma, especialmente à luz do Enunciado n. 01 do FONAJE.
6. O art. 64, §1º, do CPC, que autoriza o reconhecimento da incompetência absoluta de ofício, não pode ser invocado em hipótese de competência relativa, como a dos Juizados Especiais Cíveis.
7. Ademais, o valor da causa ultrapassa o limite legal de alçada de 40 salários-mínimos, não tendo a parte autora manifestado renúncia ao valor excedente, o que por si só impede o processamento do feito no Juizado Especial.
8. Diante disso, evidencia-se o vício procedimental da sentença, pois houve indevido reconhecimento de incompetência relativa de ofício, acarretando nulidade processual, com consequente necessidade de anulação da sentença para retomada do curso regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

"1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis prevista na Lei nº 9.099/1995 é relativa, sendo facultado ao autor ajuizar a ação no juízo comum, conforme seu exclusivo critério."

"2. O reconhecimento de incompetência relativa de ofício pelo juízo de primeiro grau constitui error in procedendo e enseja nulidade da sentença."

"3. O valor da causa superior ao limite legal dos Juizados Especiais impede o trâmite pelo rito sumaríssimo, salvo manifestação expressa de renúncia ao excedente pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 64, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 01/FONAJE; STJ, REsp 1.168.230/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.12.2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8000015-22.2020.8.05.0063
, da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram, como Apelante,
GREICA DE ALMEIDA SANTOS
, e, como Apelada,
EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A,
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07